Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-61.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001429-61.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SANDRA JACOB DO CARMO - CPF: 913.689.361-72 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA APLICAÇÃO DA PENA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário inadimplente.

Constando nos autos documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e o acidente de trânsito narrado na inicial, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1001429-61.2018.8.11.0037, manejada por SANDRA JACOB DO CARMO, julgou procedente o pedido vertido na inicial para condenar a demandada, ora apelante, ao pagamento do seguro DPVAT no valor de 11.475,00 (onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados R$2.000,00 (dois mil reais) (Id. 22776039).

Em suas razões, de Id. 22776042, a apelante aduz que o proprietário do veículo causador do sinistro estava, na data do acidente, inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, o que afasta a pretensão quanto ao recebimento do DPVAT.

Em seguida, discorre sobre a inaplicabilidade da Súmula no 257 do STJ.

Sustenta, ainda, que não existe nos autos ficha de primeiro atendimento a fim de comprovar a ocorrência de acidente de trânsito, restando evidente a ausência de nexo causal entre a lesão apontada pelo apelado e acidente narrado na inicial.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação. Sucessivamente, protesta pelo prequestionamento da matéria.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 22776049, por meio das quais a parte apelada protesta pelo desprovimento do recurso e pela aplicação das penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se inconformismo contra a sentença de parcial procedência proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida em face da seguradora, ora apelante, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 27.12.2016, que ocasionou invalidez permanente atestada por perícia médica à parte apelada.

O Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a demandada ao pagamento de R$11.475,00, proporcional à lesão sofrida, incidindo correção a partir do evento danoso e juros da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios na quantia de R$2.000,00.

Inconformada, a parte apelante aduz que o proprietário do veículo causador do sinistro, estava na data do acidente inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório e, que, ainda, está ausente nos autos o nexo causal porque não apresentada a ficha do primeiro atendimento, o que afasta a pretensão de indenizar.

Pois bem.

Adianto que não assiste razão à recorrente.

De acordo com as disposições da Súmula no 257 do STJ:
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento
da indenização.”
(grifei).

Aliás, tal entendimento aplica-se a todas as vítimas do acidente, até aos proprietários inadimplentes, conforme orientação do próprio STJ e deste Sodalício. Confira-se:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.”
(STJ. REsp no 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 4a TURMA, Julgado em 08.06.2004, DJ 04.10.2004, p. 325).

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
(TJMT. AgR 29245/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 6a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.03.2016, Publicado no DJE 11.03.2016).

Portanto, correta a sentença no ponto, não havendo qualquer reforma a ser feita.

No mais, a recorrente argumenta que o fato não é abrangido pelo Seguro Obrigatório DPVAT, uma vez que o apelado deixou de apresentar a ficha do seu primeiro atendimento.

Entretanto, consta nos autos inúmeros documentos e fotos (Id. 22775995 e 22775996), tais como boletim de acidente de trânsito onde consta que a vítima foi resgatada pelo SAMU, boletim de atendimento, laudo médico, histórico clínico e relatório médico que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso (acidente de automobilístico) e o dano ocorrido (invalidez permanente), assistindo, assim, à apelada, o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Desse modo, havendo nos autos demonstração de que a parte autora sofreu acidente automobilístico, bem como evidenciado o nexo causal entre o evento e o dano, nos termos do art. 5o da Lei 6.194/74, deve ser mantida a sentença tal como proferida.

No mais, descabe falar em aplicação da multa por litigância de má-fé à apelante, por não restar caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria se encontra devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Com tais considerações, conheço de recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020